Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-06.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. MOTORISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA DEMONSTRADO. DESCREDENCIMENTO. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O Sistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, independentemente da natureza da demanda ou da assistência ou não do advogado.
3. O autor foi intimado na audiência de conciliação para se manifestar, no prazo de 2 dias úteis depois do prazo da ré, quanto a eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares. Se o transcorreu em branco o prazo deferido é descabida a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A conta do autor na plataforma Uber foi encerrada depois que o usuário reclamou que havia outro passageiro no veículo durante a viagem. De acordo com a Uber, a conduta violou o Código da Comunidade, conforme descrito no ID 73215731, pág. 6.
5. A empresa recorrida dispõe de autonomia para determinar os critérios de admissão e manutenção de motoristas cadastrados na plataforma, considerando a natureza e a qualidade do serviço e, sobretudo, a segurança dos usuários.
6. Assim, o descredenciamento imediato do motorista do aplicativo, efetivado segundo as regras da plataforma, não configura violação ao contraditório, mas antes cumprimento dos termos de uso do aplicativo em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, inseridos no art. 421 do Código Civil, sem descurar do direito do usuário/consumidor.
7. Se as provas juntadas pela empresa ré indicam que o autor violou os termos de uso da plataforma de forma a autorizar o seu descredenciamento, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação, indenização de danos materiais e compensação por danos morais.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em atenção ao benefício da gratuidade que ora defiro.